Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602625-36.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
17/04/2024
Número: 0602625-36.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 21/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual, ANGELA MARIA MOREIRA KRAUS, ELEIÇÃO 2022,
Progressistas- PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ANGELA MARIA MOREIRA KRAUS
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
ANGELA MARIA MOREIRA KRAUS (REQUERENTE)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43851464
17/04/2024
11:09
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.309

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602625-36.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ANGELA MARIA MOREIRA KRAUS DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
REQUERENTE: ANGELA MARIA MOREIRA KRAUS
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. OMISSÃO DE DESPESA. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. VALOR E PERCENTUAL DIMINUTOS.
RESSALVA. GASTOS ELEITORAIS REALIZADOS EM DATA
ANTERIOR À DATA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E
NÃO INFORMADOS À ÉPOCA. PERCENTUAL DIMINUTO.
RESSALVA. CONTAS APROVADA COM RESSALVA COM
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALOR AO TESOURO
NACIONAL.

1. Trata-se de prestação de contas de candidata não eleita ao
cargo de deputada estadual no pleito de 2022.

2. A omissão de despesa é, em princípio, falha grave, por
caracterizar realização de gastos com recursos que não
transitaram pela conta bancária, em inobservância à legislação
eleitoral, e implica a utilização de recursos de origem não
identificada, nos termos do artigo 32, § 1º, inciso VI, da Resolução
Num. 43851464 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/04/2024 11:09:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041711095689900000042807870
Número do documento: 24041711095689900000042807870
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/04/2024 13:14:05

TSE n. 23.607/2019.

2.1. Na espécie, as despesas omitidas foram no valor de R$
401,91, correspondente a 0,15% da movimentação financeira,
ensejando a aposição de ressalva, diante do valor e do percentual
diminutos, mas obriga o recolhimento desse valor ao Tesouro
Nacional.

3. Os gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial e não declarados à época
não ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas,
devendo ser analisados, no caso concreto, os efeitos da omissão
e as justificativas apresentadas pelo prestador.

3.1. A omissão na prestação de contas parcial do valor total de R$
3.700,00, correspondente a 1,45% da movimentação de campanha,
enseja tão somente a aposição de ressalva, diante do percentual
diminuto.

4. Contas aprovadas com ressalva e determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 15/04/2024

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Angela Maria Moreira
Kraus, candidata não eleita ao cargo de deputada estadual, pelo Partido Progressistas -
PP, referente às eleições gerais de 2022.

As contas parciais e finais foram apresentadas tempestivamente em
12/09/2022 e 31/10/2022.

Publicado edital para apresentação das contas finais (ID 43397319) não
houve qualquer impugnação (ID 43406304)

Intimada sobre o parecer de diligências, a candidata apresentou
esclarecimentos (ID 43745493).

Num. 43851464 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/04/2024 11:09:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041711095689900000042807870
Número do documento: 24041711095689900000042807870
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/04/2024 13:14:05

Em parecer conclusivo (ID 43738041 e ID 43803016) a Seção de Contas
Eleitorais e Partidárias deste Tribunal opinou pela aprovação com ressalvas das contas,
diante das irregularidades apontadas.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela aprovação com
ressalvas das contas apresentadas pela candidata, por entender que as falhas não
ostentam natureza grave (ID 43806466).

VOTO

a) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidata ao cargo
de deputada estadual nas eleições de 2022, sua análise é disciplinada pela Lei n.
9.504/1997 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE n. 23.607/2019.

Oportuna a análise individualizada das irregularidades apontadas pela Seção
de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal.

a.1) Da omissão de despesas

A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as receitas e
despesas de campanha, o artigo 53, inciso I, alínea “g”, da Resolução TSE n.
23.607/2019, assim estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de receitas e de despesas de campanha é, em princípio, falha de
natureza grave na medida em que viola determinação legal expressa e pode encobrir
ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes
vedadas e a arrecadação de verbas sem a devida transparência.

O parecer conclusivo apontou que o prestador de contas utilizou serviços
junto ao fornecedor Facebook, no valor total de R$ 4.338,41, conforme notas fiscais n.
51814586, identificada por meio do procedimento de circularização.

Em consulta aos extratos das contas bancárias de campanha, verifica-se o
pagamento apenas do valor de R$ 3.936,50, por meio de 3 (três) cheques.

Como se vê, houve uma despesa no valor total de R$ 4.338,41, mas
declarada e comprovado o pagamento de apenas R$ 3.936,50 não sendo esclarecida a
Num. 43851464 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/04/2024 11:09:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041711095689900000042807870
Número do documento: 24041711095689900000042807870
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/04/2024 13:14:05

origem do recurso utilizado para pagamento da divergência - R$ 401,91, que equivale a
0,15% da movimentação financeira de campanha.

Parte desta despesa foi paga, portanto, com recursos financeiros que não
transitaram por conta específica de campanha, o que configura recurso de origem não
identificada, devendo o valor de R$ 401,91 ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos
do artigo 32, §1º, inciso VI, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Diante do valor e percentual diminutos, a irregularidade enseja a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para aposição de ressalva.

a.2) Dos gastos eleitorais omitidos na prestação de contas parcial

A obrigação de apresentação de contas parciais, com a movimentação
financeira de campanha até aquele momento, está prevista tanto no artigo 28, §4º, inciso
II, da Lei n. 9504/97, como no artigo 47, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019. Veja-
se:

Lei n. 9.504/1997

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na
rede mundial de computadores (internet):

[...]

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como
os gastos realizados.

Resolução TSE n. 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim:

[...]

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os
estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em
meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos
partidos políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;

Num. 43851464 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/04/2024 11:09:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041711095689900000042807870
Número do documento: 24041711095689900000042807870
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/04/2024 13:14:05

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras ou dos
fornecedores;

IV - a indicação da advogada ou do advogado.

[...]

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do
SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando
o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o
início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano.

§ 5º No dia 15 de setembro do ano eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral divulgará, na
sua página na internet, a prestação de contas parcial de campanha de candidatas ou
de candidatos e partidos políticos com a indicação dos nomes, do CPF ou CNPJ das
doadoras ou dos doadores e dos respectivos valores doados, observado o disposto no
art. 103 desta Resolução.

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega
de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Depreende-se da leitura do artigo 47, §6º, da Resolução TSE n. 23.607/2019
que a apresentação intempestiva da prestação de contas parcial ou sua entrega de forma
que não corresponda à movimentação efetiva de recursos representa, em princípio,
irregularidade grave.

A obrigação do prestador de apresentar contas parciais tem como objetivo
prestigiar a transparência das contas e permitir a fiscalização concomitante dos recursos
empregados na campanha, seja pela Justiça Eleitoral, seja pela sociedade.

Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral[1] tem entendido que "o
descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as receitas e
despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação
de contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a
aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais".

Em consonância com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, esta
Corte vinha decidindo que a omissão na prestação de contas parcial não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, devendo haver a análise, no caso
concreto, dos efeitos da omissão e das justificativas apresentadas pelo prestador, sendo
possível o afastamento desta irregularidade, ainda que o percentual fosse elevado, nos
casos em que apresentada justificativa e ausente a má-fé do candidato.

Na sessão de julgamento do dia 28/8/2023, entretanto, em voto de relatoria
da Desembargadora Claudia Cristina Cristofani, autos n. 0602935-42.2022.6.16.0000,
esta Corte entendeu pela desaprovação das contas, diante da omissão na prestação de
contas parcial de despesas no montante de R$ 22.106,25, que representou 44,2% do
total de gastos contratados.
Num. 43851464 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/04/2024 11:09:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041711095689900000042807870
Número do documento: 24041711095689900000042807870
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/04/2024 13:14:05

Firmou-se o entendimento no sentido de que “configurada a irregularidade em
razão da omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial, seu impacto
deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à desaprovação das contas
quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha, pelo valor absoluto
envolvido ou pelo impacto percentual nas contas, não bastando para supri-la o
lançamento dos dados na prestação de contas final, mormente porque apresentados
apenas após o pleito”.

No caso dos autos, constou no parecer técnico conclusivo a realização de
gastos eleitorais em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial,
mas não informados à época, no valor total de R$ 3.700,00, que correspondem a 1,45%
da movimentação de campanha.

Diante do percentual diminuto, a irregularidade enseja a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para aposição de ressalva.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por APROVAR COM RESSALVA as contas
apresentadas por Angela Maria Moreira Kraus, candidata naõ eleita ao cargo de deputada
estadual, referente às eleições do ano de 2022, nos termos do artigo 74, inciso II, da
Resolução TSE n. 23.607/2019, determinando, ainda, o recolhimento do valore de R$
401,91 (recurso de origem não identificada) ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco)
dias após o trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, com incidência
de atualização monetária e juros de mora, na forma do artigo 32, §2º e §3º, artigo 39 e
artigo 79, §1º e §2º, da Resolução TSE n. 23.607/2019, sob pena de encaminhamento
dos autos à Advocacia-Geral da União.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602625-36.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADA: ELEICAO 2022
ANGELA MARIA MOREIRA KRAUS DEPUTADO ESTADUAL - Advogados da INTERESSADA:
GIULIANO ROBINSON - PR102528, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833, GRAZIELLE
GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO
Num. 43851464 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/04/2024 11:09:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041711095689900000042807870
Número do documento: 24041711095689900000042807870
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/04/2024 13:14:05

DA SILVA CAMPOS - PR57666-A - REQUERENTE: ANGELA MARIA MOREIRA KRAUS -
Advogados da REQUERENTE: GIULIANO ROBINSON - PR102528, ANDRE EIJI SHIROMA -
PR0063833, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI -
PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
relator.

Presidência do excelentíssimo senhor juiz Julio Jacob Junior. Participaram do julgamento os
eminentes julgadores: desembargador federal substituto João Pedro Gebran Neto, Anderson
Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 15.04.2024

Num. 43851464 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/04/2024 11:09:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041711095689900000042807870
Número do documento: 24041711095689900000042807870
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/04/2024 13:14:05